Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES. TEMA No 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora DEUZENY FRANCISCA DE JESUS e pelas rés, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a pagar à autora indenização por lucros cessantes, no valor de R$6.372,70 (seis mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência do Juizado Especial para o processo e julgamento da causa; (ii) direito da autora à indenização por lucros cessantes e à restituição de valores desembolsados a título de juros de obra; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iv) hipótese de fortuito externo, justificativa para o atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Produção extemporânea de prova. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso inominado interposto pela autora, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal (CPC, art. 435, caput, c/c parágrafo único). Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024. Prova documental exibida pela autora na fase recursal não conhecida.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 4.1. O valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela autora, consistente na indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, indenização por danos referentes aos aluguéis pagos no período, restituição do montante desembolsado a título de juros de obra e reparação por danos morais, perfazendo o montante de R$44.405,47 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), importância que não extrapola o teto de alçada dos Juizados Especiais. 4.2. Os valores podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
6. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
7. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 75806053), qual seja, 30/04/2023, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastada a adoção da data (09/10/2023) e do prazo (60 dias) previstos no contrato de compra e venda (ID 75806030). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
8. No caso, o imóvel foi entregue em 29/08/2024 (ID 75806055), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é presumido o prejuízo da adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel. Inteligência do item 1.2 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023.
9. Em relação aos juros de obra, as provas produzidas atestam que as parcelas vencidas após a data prevista para entrega do imóvel (28/10/2023) foram pagas pelo fiador e, não comprovado o ressarcimento das referidas parcelas pela autora, é indevida a devolução de valores a esse título (ID 75806515 e ID 75806033). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1955295, 0710558-33.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024.
10. Outrossim, eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
11. O inadimplemento contratual das rés não extrapolou o âmbito obrigacional, deixando a autora de demonstrar que os desdobramentos negativos advindos do descumprimento do contrato violaram atributos de sua personalidade, a justificar a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da autora parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada. Recurso das rés desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024; Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023; Acórdão 1955295, 0710558-33.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.